Tribunal: TJSP
Processo: 1001733-20.2017.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740121
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001733-20.2017.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
V. U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO N° 1001733-20.2017.8.26.0638
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA
COMARCA: TUPI PAULISTA
Voto n° 50.868 (ISF)
APELAÇÃO. Limitação a acesso a transporte público. Direito
à educação. Decreto municipal que condiciona o transporte a
distância mínima entre a escola e a residência do aluno.
Limitação que afronta princípios e leis. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
TUPI PAULISTA em razão da r. sentença que, nos autos de ação civil pública,
julgou improcedente o pedido.1
Apela o autor alegando ter narrado, na inicial, que no início do
ano de 2017 a Gestão Municipal cancelou o transporte público urbano e
gratuito aos alunos matriculados na rede municipal de ensino, em total
desrespeito ao artigo 53, inciso V, da Lei 8.069/90 e do artigo 4o, inciso X, da lei
9.394/96 que estabelece o dever do Estado de garantir vaga na escola pública
1 Fls. 288-292, de lavra do MM. Juiz Dr. MOISÉS HARLEY ALVES COUTINHO OLIVEIRA, da 2a Vara da
Comarca de Tupi Paulista, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da residência da
criança a partir de 4 anos e atendimento suplementar com materiais, transporte,
alimentação e assistência à saúde. Aduz que durante as investigações em
inquérito civil a Municipalidade editou regulamento estabelecendo como
critério para o uso do transporte a distância de 2.000 metros. Entendendo que
esse critério era razoável, o promotor de justiça determinou que inquérito fosse
arquivado, mas o Conselho Superior do MP não homologou tal arquivamento,
entendendo que o transporte deve ser para todos, sem critérios excludentes.
Requer (i) incidentalmente a declaração de inconstitucionalidade do Decreto
Municipal no 6.284/2017, em seu artigo 7o que limita o benefício de transporte,
por entender que fere o artigo 208, incisos I e VII da CF, artigo 54, inciso VII do
ECA e artigo 11, inciso VI da LDB; e (ii) que a sentença seja reformada para a
Municipalidade ser condenada na obrigação de fazer para fornecer transporte
escolar gratuito para todos alunos matriculados na rede municipal de ensino.2
Foram apresentadas contrarrazões.3
O parecer da Procuradoria Geral da Justiça é pelo provimento do
recurso de apelação.4
O incidente de inconstitucionalidade não foi conhecido pelo
órgão especial por considerar que o Decreto Municipal no 6.284/2017 ostenta
2 Fls. 296-307.
3 Fls. 318-324.
4 Fls. 336-341.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza de ato normativo secundário e, portanto, seria inviável o confronto de
natureza constitucional, tendo em vista que o direito regulamentado possui
previsão na legislação infraconstitucional.5
É o relatório.
A ação civil pública baseia-se em suposta inconstitucionalidade e
ilegalidade do Decreto Municipal no 6.284/2017 que contraria o artigo 208,
incisos I e VII da Constituição Federal, artigo 54, inciso VII do ECA e artigo 11,
inciso VI, da Lei no 9.394/96.
A Constituição Federal, em seu artigo 208, instituiu como um dos
deveres do Estado o de promover a educação básica obrigatória e gratuita dos
4 aos 17 anos de idade (inciso I) e para que isso seja efetivado previu como um
deveres do Estado também a garantia de transporte aos educandos (inciso VII).6
Em consonância com a Carta Maior, a Lei Federal no 9.394, de 20
5 Fls. 383-394.
6 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,
assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade
própria; (...)
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas
suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, dispôs, em seu artigo 11, inciso VI, que é incumbência dos Municípios
promover o transporte escolar dos alunos da rede municipal.7
Por sua vez, a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente ECA) estabeleceu, em seu artigo 54, inciso VII, que é
dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento ao ensino
fundamental, através de programas suplementares de transporte.8
Esse dever imposto ao Poder Público pela Constituição Federal,
pelo ECA e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de assegurar a
universalidade do ensino básico e a igualdade de acesso e permanência nas
escolas, engloba assegurar transporte aos alunos de acordo com sua condição
peculiar de pessoa em fase de formação e desenvolvimento.
O Decreto Municipal no 6.284/2017, editado pela Prefeitura
Municipal de Tupi Paulista, no entanto, limita, em alguma medida, o acesso
pleno à educação ao restringir o transporte escolar a certas áreas.
O supramencionado Decreto ao restringir o transporte escolar
apenas a alunos que possuem residência em local que ultrapassa de 2.000
metros da escola afronta diversos princípios do ordenamento jurídico,
7 Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: (...)
VI - assumir o transporte escolar dos alunos da rede municipal.
8 Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...)
VII - atendimento no ensino fundamental, através de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dificultando o acesso à educação.
Além disso, cabe acrescentar que uma distância de 2.000 metros
entre a residência e a escola é uma distância considerável e o aluno pode não
ter condições físicas para chegar à unidade escolar, sem que seja obrigado a
realizar esforços descomunais ou incompatíveis com sua condição peculiar de
pessoa em fase de formação e desenvolvimento.
Importante observar que a Constituição Federal e as leis (ECA e Lei
de Diretrizes e Bases da Educação) não condicionam a obtenção do direito ao
transporte público a certos requisitos. Não há em nenhum desses dispositivos
um requisito quanto à distância mínima entre a residência do aluno e a escola
no qual está matriculado para que possa usufruir do transporte público
gratuito.
Ora, sendo assim, o Decreto Municipal não poderia ter imposto
requisitos como fez. O referido Decreto extrapolou seus limites regulamentares.
A prestação do transporte escolar gratuito somente no caso
contemplado pelo Decreto Municipal demonstra clara afronta ao princípio da
isonomia e gera risco de evasão escolar, compromete a assiduidade e o
desempenho escolar, já que dificulta o acesso dos alunos à escola.
Nesse sentido já se posicionou esta Egrégia Corte:
"MANDADO
DE SEGURANÇA
- Transporte Escolar - Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipal que estabelece limitações, condicionando-o
a distância
mínima entre a escola e a residência do aluno
-
Inconstitucionalidade
(art. 208, VII, da CF) Restrição que, ademais,
afronta o ECA (arts. 3o e 4) e a LDB (art. 11, VI)
Reexame
necessário
improvido.”
(Reexame
necessário
no
0001465-63.2010.8.26.0238; Comarca de Ibiúna; Rel. LUIZ SÉRGIO
FERNANDES DE SOUZA; Dt. Julg. 25/07/2011)
“MANDADO

DE
SEGURANÇA

Transporte
escolar
Direito
à
educação Distância mínima entre a escola e a residência do aluno
Inconstitucionalidade
Inteligência
do artigo 208, incisos I e VII, da
Constituição
Federal Ordem concedida Sentença mantida. Recurso
improvido.”

(Apelação
Cível
no
9151769.58.2007.8.26.0000;
Comarca de Jundiaí; Rel. CAMARGO PEREIRA; Dt. Julg. 20/03/2012)
“Obrigação
de fazer Transporte escolar rural Ensino básico
Distância mínima entre a escola e a residência Impedimento

Impossibilidade:
Os dispositivos
constitucionais
e legais que tratam
da
educação
básica
não
estabeleceram

qualquer
requisito
geográfico para o direito ao transporte escolar gratuito. Sentença
que dá a melhor solução ao litígio merece prevalecer por seus
próprios fundamentos
e revela a manifesta improcedência
do
recurso.”
(Apelação/Remessa
Necessária
0001041-84.2011.8.26.0238; Comarca de Ibiúna; Rel. TERESA RAMOS
MARQUES; Dt. Julg. 17/10/2014)
Por todo o exposto, a sentença deve ser reformada, a fim de que a
municipalidade seja compelida a fornecer transporte escolar gratuito a todos os
alunos, sem limitações/restrições.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, proponho aos meus
ilustres pares que se dê provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)